Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709437-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS MANDARINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento que visa reformar o condicionamento e sobrestamento estabelecido pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal de aguardar o julgamento de Agravo de Instrumento que não teve efeito suspensivo ativo concedido, ou ainda o trânsito em julgado da Ação Rescisória. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator